Tribunal: TJES
Processo: 5006437-02.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006437-02.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ROSA NILDA LOUREIRO DA ROCHA CAETANO e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO PROVIDO.

1.
A Lei nº 10.216/2001 estabelece que a internação compulsória deve ser fundamentada em laudo médico circunstanciado e atual, o que não foi observado no presente caso, conforme prevê o artigo 6º da referida norma.

2. O laudo médico apresentado não descreve detalhadamente o quadro clínico do paciente, não relata a insuficiência de recursos extra-hospitalares, nem justifica de forma adequada a necessidade da internação, sendo elaborado com base em informações indiretas fornecidas pela irmã do paciente, sem consulta presencial.

3. A ausência de participação de um médico especialista em saúde mental agrava a situação, visto que a complexidade da avaliação de um transtorno mental exige a expertise de um profissional habilitado, sob pena de decisões precipitadas ou inadequadas.

4. O entendimento consolidado da jurisprudência indica que a internação compulsória é uma medida extrema que requer comprovação robusta da necessidade por meio de um laudo médico atualizado, detalhado e específico, conforme exemplificam precedentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

5. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão (id. 13379060) proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Aracruz que, nos autos da
“Ação de Internação Compulsória”
ajuizada por
ROSA NILDA LOUREIRO DA ROCHA CAETAN
O, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, obrigando o ora agravante e o Município de Aracruz, às suas expensas, a providenciarem, no prazo de 10 (dez) dias, a internação psiquiátrica involuntária/compulsória do requerido RONALDO LOUREIRO DA ROCHA, em unidade apropriada ao tratamento de sua condição psíquica, seja ela pública ou, na falta desta, privada, arcando com todos os custos do tratamento pelo tempo que for necessário.

Em suas razões (id. 13379058), o Estado alega, em síntese, que não foi juntado laudo médico circunstanciado para comprovar a real situação do paciente, uma vez que o documento que instrui a inicial foi confeccionado com base em relato de terceiro (a irmã do paciente), sem exame presencial.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requereu o recebimento deste recurso com a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida.

Conforme decisão id. 13442778, foi indeferido o efeito suspensivo requerido.

A agravada
ROSA NILDA LOUREIRO DA ROCHA CAETANO
apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 13648267). A Curadoria Especial do agravado
RONALDO LOUREIRO DA ROCHA
, por sua vez, manifestou-se pelo provimento do recurso (id. 13653306).

A d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo provimento do recurso (id. 14976272).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC.

O presente feito comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5006437-02.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ROSA NILDA LOUREIRO DA ROCHA CAETANO, RONALDO LOUREIRO DA ROCHA
INTERESSADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão (id. 13379060) proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Aracruz que, nos autos da
“Ação de Internação Compulsória”
ajuizada por
ROSA NILDA LOUREIRO DA ROCHA CAETAN
O, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, obrigando o ora agravante e o Município de Aracruz, às suas expensas, a providenciarem, no prazo de 10 (dez) dias, a internação psiquiátrica involuntária/compulsória do requerido RONALDO LOUREIRO DA ROCHA, em unidade apropriada ao tratamento de sua condição psíquica, seja ela pública ou, na falta desta, privada, arcando com todos os custos do tratamento pelo tempo que for necessário.

Em suas razões (id. 13379058), o Estado alega, em síntese, que não foi juntado laudo médico circunstanciado para comprovar a real situação do paciente, uma vez que o documento que instrui a inicial foi confeccionado com base em relato de terceiro (a irmã do paciente), sem exame presencial.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requereu o recebimento deste recurso com a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida.

Conforme decisão id. 13442778, foi indeferido o efeito suspensivo requerido.

A agravada
ROSA NILDA LOUREIRO DA ROCHA CAETANO
apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 13648267). A Curadoria Especial do agravado
RONALDO LOUREIRO DA ROCHA
, por sua vez, manifestou-se pelo provimento do recurso (id. 13653306).

A d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo provimento do recurso (id. 14976272).

Pois bem. A despeito do indeferimento do efeito suspensivo em análise preambular, um exame mais aprofundado da questão revela que a reforma da decisão recorrida é medida que se impõe.

A Lei 10.216/01, que
“dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental”
, prevê em seu artigo 4º que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

Isto é, a internação deve ser sempre que possível evitada ou somente empregada como último recurso na defesa do interessado e, secundariamente, da própria sociedade.

Conforme o artigo 6º do mesmo diploma legal, a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos e poderá ser de três tipos, a depender do caso.

A internação será “voluntária” se houver consentimento do usuário; “involuntária”, se a despeito de não haver consentimento do usuário, houver pedido de terceiro; e, por fim, “compulsória”, quando for determinada judicialmente.

A respeito da possibilidade de internação compulsória, a jurisprudência pátria tem entendimento consolidado no sentido de que é responsabilidade do Estado assegurar o direito à saúde de seus cidadãos (art. 196 da CF), devendo, por conta desta obrigação, custear o tratamento mais adequado ao paciente.

Nessas hipóteses, a internação, além de consistir em tratamento para o paciente, consiste em medida de proteção social, haja vista que o tratamento do transtorno mental, além de propiciar a recuperação do indivíduo, beneficia toda a coletividade.

Ademais, diante do caráter excepcional da medida de internação, a jurisprudência pátria tem entendimento firme de que se exige para sua imposição, requisito específico, qual seja, a existência de laudo médico circunstanciado e atualizado que comprove a necessidade da medida.

A confirmar esse entendimento, transcrevo julgados deste e. Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Dispõe o artigo 4º, caput e §1º, da Lei nº 10.216/01, que a internação, em qualquer de suas modalidades, visará a reinserção social do paciente em seu meio e somente será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. II. Visando resguardar os interesses da sociedade e, especialmente, do próprio internado, prevê o artigo 6º, da Lei nº 10.216/01, que a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. III. O laudo médico que embasa a pretensão autoral não satisfaz os requisitos legais para o seu enquadramento enquanto circunstanciado, uma vez que não relatou detalhadamente o quadro clínico do paciente e os motivos que levaram a concluir pela internação, como também não indicou o histórico clínico e a insuficiência dos recursos extra-hospitalares, desatendendo, portanto, às condições para a drástica medida requerida em tutela provisória. lV. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0000083-66.2020.8.08.0050; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 07/03/2023; DJES 17/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS IMPOSTOS PELA LEI Nº 13.840/2019. LAUDO MÉDICO DESATUALIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 3) A internação compulsória é medida gravíssima, porquanto restringe por completo a liberdade do indivíduo, de sorte que jamais pode ser concedida sem atestado atual elaborado por médico especialista indicando a imprescindibilidade do referido tratamento. 4) Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJES; AI 0016510-92.2019.8.08.0012; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Victor Queiroz Schneider; Julg. 24/11/2020; DJES 22/01/2021)

No presente caso, após analisar o laudo colacionado (id. 13379061), verifico que este não relata detalhadamente o quadro clínico do paciente e os motivos que levaram a concluir pela internação, tampouco indica de forma pormenorizada o seu histórico clínico e a insuficiência dos recursos extra-hospitalares, desatendendo, portanto, às condições para a drástica medida requerida em tutela provisória.

Além disso, o laudo médico foi confeccionado sem a realização de consulta presencial com o paciente, baseando-se exclusivamente em informações indiretas fornecidas pela sua irmã. Esse fato, por si só, coloca em dúvida a precisão do diagnóstico e a necessidade da internação.

Somado a isso, a ausência de participação de médico com especialidade em saúde mental agrava a situação, considerando que a complexidade da questão exige avaliação por um profissional habilitado. A não observância dessa exigência pode resultar em decisões precipitadas ou inadequadas.

Por fim, trago excerto do parecer emitido pela d. Procuradoria de Justiça Cível que corrobora a conclusão que se anuncia:

“In casu, a recorrida não apresentou laudo médico que ateste o atendimento ao paciente (id 13379061), já que informado que o foi confeccionado com informações da irmã do paciente.

Considerando a internação compulsória uma medida extraordinária, não é possível acolher pedido cujo laudo médico seja pautado em declaração de terceiro, sob pena de proceder a internação de paciente que não necessita de internação.

A única forma do profissional médico ter certeza da condição clínica do paciente é realiza sua consulta, permitir a determinação da internação compulsória com base em relatos de terceiros coloca em grave risco o paciente a ser internado.

Desta forma, carece o pedido de laudo circunstanciado.”

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão objurgada, a fim de indeferir a tutela provisória pretendida pela parte agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)